Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703274-11.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HORACIO DA SILVA, NILZA PEIXOTO DA SILVA APELADO: CLEIR REGINA DA COSTA VALE, SILVIO BANDEIRA VIANA, JORGELANS BANDEIRA VIANA, JOSE SINOVALDO BANDEIRA D E C I S Ã O Lamentavelmente, não é possível atender ao pleito ora formulado, em razão do disposto no artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta n.o 52, deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator